Tribunal: TJDFT
Processo: 0716944-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. PRAZO AFASTADO. RECUSA INJUSTIFICADA. ASTREINTES. VALOR. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.

1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a agravante autuante nas operações relacionadas ao fornecimento de plano de saúde que operam no mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, o agravado conveniado que os utiliza como destinatário final (enunciado n.o 608 da Súmula do STJ).

2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concerne às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de internação ou tratamento de urgência capaz de preservar sua atual condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas contratuais quanto à adequação dos serviços prestados.

3. A legislação regente tem comando expresso acerca da obrigatoriedade de cobertura do atendimento em caso de emergência (artigo 12, V, alínea “c” c/c artigo 35-C da Lei n.o 9.656/1998), afastada a imposição de cumprimento da carência superior a 24 (vinte e quatro horas) nos casos de urgência e emergência (enunciado n.o 597 da Súmula do STJ e Precedentes TJDFT).

4. No caso dos autos, entendo que o valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta, notadamente em face do risco de morte do beneficiário do plano de saúde.

5. Recurso conhecido e desprovido.